Tribunal: STF
Processo: ARE 1575471
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão de apelação criminal proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 14.3.2025.



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso do agravante, mantendo sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR, que o havia condenado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Quanto à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, proveu-se parcialmente o recurso para condenar o agravante também pelo crime de porte ilegal de munição.



    O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 12) E ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 14). 



    1. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE ADMITIU POSSUIR ARMA DE FOGO EM SUA CASA E AUTORIZOU O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSENTIMENTO SEJA VICIADO. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PELO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A CONDUTA DE DESOBEDECER A ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS EM FASE INQUISITORIAL QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS EM JUÍZO DE ACORDO COM O ARTIGO 155, CPP. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE AMPARAR SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL AO CASO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE LESÃO CONCRETA AO BEM JURÍDICO. 



    SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE PENAS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paranaense contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e os arts. 12 e 14 da Lei 
n. 10.826/2003. 



    Asseverou que “o v. acórdão recorrido dá validade a uma abordagem com base em informações de que o veículo teria se evadido da equipe policial. No entanto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de denúncias, por si só, como no caso concreto, sem qualquer investigação prévia, não é fundamento idôneo e nem tampouco justa causa para a abordagem” (fl. 5, e-doc. 48).



    Sustentou que “os policiais utilizaram como único argumento para abordar e fazer busca pessoal a informação de que o veículo teria se evadido da equipe policial. As referidas informações se baseiam pelo fato de Willian não ter parado quando dado sinal pelos policias. Entretanto, ele afirmou não ter visto a ordem de parada. Portanto, evidencia-se que a abordagem se deu sem qualquer prévia justificativa ou fundamento legal” (fl. 7, e-doc. 48).



    Argumentou que “os policiais militares utilizaram como único argumento para adentrar na residência do recorrente, a suposta informação de que uma pessoa presente no bar onde ocorreu a abordagem, relatou que o denunciado possuía arma de fogo em casa. Contudo, tais informações se mostram rasas e sem fundamentos, considerando que sequer foram apresentadas ao longo do processo” (fl. 14, e-doc. 48).



    Afirmou que “a decisão objurgada violou o disposto no art. 12, caput, e o artigo 14, ambos da Lei n. 10.826/2003. In casu, o Tribunal de Justiça do Paraná, em sede de recurso de apelação, deu provimento ao recurso do Parquet, asseverando a inaplicabilidade do princípio da consunção no caso concreto. (...) Os crimes narrados na exordial acusatória tratam de uma conduta só, tendo sido encontradas em um mesmo contexto fático” (fls. 17-18, e-doc. 48).



    Estes os pedidos:



    “a) Preliminarmente, que seja declarada a nulidade da prisão em flagrante, bem como de todas as provas derivadas dessa indevida busca pessoal e veicular, julgando-se improcedente a pretensão punitiva constante na denúncia, com a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal;



    b) Ainda, que seja declarada a nulidade da prisão em flagrante, bem como de todas as provas derivadas dessa indevida busca domiciliar, desentranhando-se, deste modo, toda e qualquer prova obtida após esta indevida atuação policial, julgando-se improcedente a pretensão punitiva constante na denúncia, com a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal; 



    c) Subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, aplicando-se a reprimenda do delito mais grave” (fls. 20-21, 
e-doc. 48).



    3. Em 4.7.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Hayton Lee Swain Filho, negou seguimento ao recurso, fundamentando pela incidência do Tema 280 da repercussão geral, e inadmitiu-o, sob o fundamento de “descumprimento do requisito da demonstração da repercussão geral” (e-doc. 52).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que “cumpriu com o requisito [de demonstração de repercussão geral], uma vez que a questão da nulidade das provas obtidas a partir de busca domiciliar sem justa causa e sem mandado de busca, viola o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal), o qual possui acentuado interesse geral e transcende os interesses subjetivos do réu” (fl. 4, 
e-doc. 55).



    Explica que “o acórdão recorrido, ao legitimar a busca domiciliar, contraria a tese fixada pelo próprio STF no Tema 280. O STF estabeleceu que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando há ’fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito’” (fl. 5, e-doc. 55).



    Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 11, e-doc. 55).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República e dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003.



    Pede reforma do acórdão recorrido para que seja: a) reconhecida a ilicitude das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais, com a declaração de nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição do agravante; b) subsidiariamente, aplicado o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 na dosimetria da pena imposta.



    7. O agravante foi intimado do acórdão recorrido do Tribunal estadual em 30.3.2025 (fl. 9, e-doc. 30), mas não há, no recurso extraordinário por ele interposto (e-doc. 48), preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 



    3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 



    4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)



    7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    8. Sobre a alegação de ilicitude na busca domiciliar realizada no caso em espécie, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Hayton Lee Swain Filho, negou seguimento ao recurso, “com base no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, em relação à tese de ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, em razão da aplicação do Tema 280 do STF” (fl. 4, 
e-doc. 52).



    Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo agravante, não se interpôs agravo interno.



    9. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    10. Sobre a alegação de ofensa aos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 pelo acórdão recorrido, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    Nesse sentido, confiram-se estas decisões monocráticas transitadas em julgado, Relatora a Ministra Cármen Lúcia: ARE n. 1.547.624, DJe 19.5.2025; ARE n. 1.535.020, DJe 24.2.2025; e ARE n. 1.514.281, DJe 24.9.2024.



    11. Em 18.3.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR, no Processo n. 0009297-21.2021.8.16.0019, considerou válidas as buscas realizadas pelos policiais e condenou o agravante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, nestes termos:



    “Narra a denúncia (mov. 52.1) que na data de 17 de abril de 2021, por volta das 22h45min, na intersecção da Rua Rodrigo Silva com a Rua Leopoldo Froes, bairro Uvaranas, Comarca de Ponta Grossa/PR, o denunciado WILLIAN RODRIGO COSTA FERREIRA, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu à ordem legal de funcionário público, proferida por equipe policial, através de sinais sonoros e luminosos, ordenando-se para que o denunciado parasse o veículo Chevrolet/Celta, placas EBC8D75, de modo que, ao desobedecer a ordem legal, furou o sinal vermelho do semáforo da rua e tentou empreender fuga. Entretanto, solicitado o apoio das equipes do 1º BPM, os policiais militares Joel Machado e Wagner Warren Prochmann conseguiram abordar o veículo em um bar da Rua Leopoldo Froes, com o númeral 165, conforme boletim de ocorrência 
nº 2021/397310 (mov. 1.1) e declarações (movs. 1.3 e 1.5) (1º fato).



    Na mesma data, logo após o 1º fato, na rua Leopoldo Froes, 
nº 165, bairro Uvaranas, constatou-se que o WILLIAN RODRIGO COSTA FERREIRA transportava, no interior do veículo Chevrolet/Celta, placas EBC-8D75, uma munição de uso permitido intacta, calibre 032, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Decretos nº 3.665/2000, nº 9.845/2019 e 
nº 9.847/2019), conforme boletim de ocorrência nº 2021/397310 
(mov. 1.1, declarações (mov. 1.3 e mov. 1.5) e auto de exibição e apreensão de mov. 1.9 (2º fato).



    Na mesma data, logo após o 2º fato, por volta das 22h45min, na Rua Guilherme Sheifer, nº 06, bairro Uvaranas, Comarca de Ponta Grossa/PR, constatou-se que o WILLIAN RODRIGO COSTA FERREIRA possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal e regulamentar (Decretos nº 3.665/2000, 
nº 9.845/2019 e nº 9.847/2019), consistentes em 01 (um) revólver calibre 32 e 05 (cinco) munições calibre 32 intactas, estando 04 (quatro) deflagradas e 01(uma) intacta, conforme boletim de ocorrência nº 2021/397310 (mov. 1.1), declarações mov. 1.3 
e mov. 1.5, auto de exibição e apreensão de mov. 1.9 e auto de constatação provisória de prestabilidade de arma de fogo (mov. 1.14). (...)



    A alegação da defesa não merece prosperar, tendo em vista que é atribuição da Polícia Militar realização de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes. Outrossim, o fato do réu, supostamente, não ter acatado ordem de parada e de ter se evadido é suficientemente ensejadora de fundada suspeita, o que ampara e fundamenta as razões da abordagem policial realizada. (...)



    Joel Machado, policial militar, relatou que estava em uma operação e que copiou no rádio a informação de que havia um veículo que não acatou a ordem de parada das autoridades policiais e se evadiu. Desta forma, iniciou-se o acompanhamento da viatura, a qual solicitou apoio. Informou que se recorda de que eles conseguiram abordar o veículo bem próximo a um bar onde havia cerca de 25 (vinte e cinco) pessoas, mas que essas pessoas tentaram obstaculizar a ação da equipe policial. Ante a solicitação de apoio, relata que conseguiu chegar com a viatura para dar apoio à equipe policial solicitante. Elucida que ao chegarem no local o veículo já estava parado, a abordagem ainda não havia iniciado e que, como estavam em um número maior de integrantes, procederam a abordagem. Informa que um policial da sua equipe, ao fazer a busca, encontrou uma munição de calibre 32 dentro do veículo do acusado Willian e que perguntou se ele possuía alguma arma em sua residência. Dessa forma, a equipe se deslocou a até o domicílio de Willian e lá fizeram a apreensão do armamento. (...)



    Wagner Warren Prochamnn, policial militar, relatou que estava na viatura do sargento Machado quando surgiu uma situação de apoio em que uma equipe policial estava acompanhando um veículo GM/CELTA da cor prata, eles estavam nas proximidades. (...) Relatou que a equipe que solicitou apoio deu voz de abordagem, emitiram sinais luminosos, sendo que o veículo não acatou a ordem e se evadiu, cruzou alguns sinais vermelhos apresentando risco para a população e que quando chegaram para dar suporte à equipe, o veículo e as pessoas já haviam sido abordadas, porém apresentavam risco à integridade dos policiais que estavam no local. (...)



    Não havendo, portanto, que se falar em ausência de fundada razões para a abordagem policial. Ademais, considerando que estavam presentes os requisitos formais e materiais da prisão em flagrante, não há que se falar em invasão à domicílio, conforme suscitado pela defesa, pelo que afasto a preliminar aventada” (fls. 1-5, e-doc. 14).



     



    12. Em 14.3.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009297-21.2021.8.16.0019, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante, sob o fundamento de licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas, e deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o agravante também pelo crime de porte ilegal de munição.



    Ao ser aplicado o concurso material entre os crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003, o agravante foi condenado às penas totais de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e um dias-multa, nestes termos:



    “Tem-se, então, que a ação policial se desenvolveu após o acusado portar, em seu veículo, uma munição, e ter confirmado aos policiais que teria uma arma de fogo em sua residência, estando evidenciada a justa causa para a busca domiciliar dos policiais na residência do réu, o que resultou na apreensão de uma arma de fogo e munições. (...)



    Da mesma forma, conquanto o réu tenha alegado, em contrarrazões, que a busca pessoal e veicular ocorreu sem justa causa prévia, observa-se que o fato de o acusado, em tese, empreender em fuga, após a ordem de abordagem de policiais, é suficiente para a realização de buscas. (...) Diante do exposto, deve ser afastada a nulidade arguida. (...)



    Do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 Afirma o Ministério Público que o acusado deve ser condenado pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido, afastando-se a tese da insignificância. Com razão.



    O policial militar Joel Machado relatou que na área de abordagem, um policial da sua equipe localizou no veículo do réu uma munição; que, na residência do acusado, fizeram a apreensão de arma e munições (mov. 169.1). O policial militar Wagner Warren Prochman declarou que fez buscas dentro do veículo do réu e encontrou uma munição calibre 32; que, posteriormente, foram até a casa do réu e localizaram uma arma e outras munições (mov. 169.2).



    Observa-se que, embora tenha sido localizada apenas uma munição, calibre 32, dentro do veículo do acusado, posteriormente, em busca domiciliar, foram encontradas 1 arma de fogo e 5 munições, todas de mesmo calibre. Logo, embora conste na sentença que ‘um indivíduo que possua uma pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, tem sua conduta considerada irrelevante para o mundo jurídico’, é certo que, na mesma ocorrência, foi apreendida, na residência do acusado, uma arma de fogo e munições do mesmo calibre, o que não pode ser considerado insignificante.



    O princípio da insignificância, aplicado à estrutura analítica do delito, afasta a tipicidade material da conduta, ou seja, ainda que a conduta corresponda à descrição do tipo penal (tipicidade formal) não há afetação ao bem jurídico tutelado. Ocorre que o crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se perfectibiliza com a realização de qualquer um dos verbos descritos no tipo objetivo, prescindindo de efetivo dano ao bem jurídico tutelado para sua configuração, pois trata-se de delito de mera conduta e perigo abstrato. (...)



    Assim, para a caracterização do delito de posse de arma de fogo, não se exige a lesão ou a produção de perigo concreto, bastando a presunção de perigo à segurança pública e à paz social, o que, em regra, impede a aplicação do princípio da insignificância. Para mais, verifica-se que o réu é reincidente, o que, a rigor, impede a aplicação do referido princípio. (...)



    Do concurso material de crimes.



    Considerando que mediante mais de uma ação foram cometidos delitos distintos pelo réu, deve ser adotada a disciplina atinente ao concurso material. Assim, a condenação do réu como incurso nas sanções dos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, é medida que se impõe, razão pela qual promove-se o somatório das reprimendas aplicadas, totalizando a pena em 3 anos e 4 meses de reclusão, além de 21 dias-multa.



    Do regime inicial de cumprimento da pena.



    A pretensão de substituição do regime inicial para o aberto não merece prosperar, notadamente porque, embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o réu é reincidente, o que atrai a aplicação do regime semiaberto” (fls. 7-16, e-doc. 29).



    13. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias antecedentes, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram as buscas pessoal e veicular somente por força de fundadas razões.



    Em depoimento prestado em juízo, o policial militar Wagner Warren Prochamnn declarou que “estava na viatura do sargento Machado quando surgiu uma situação de apoio em que uma equipe policial estava acompanhando um veículo GM/CELTA da cor prata (...) Relatou que a equipe que solicitou apoio deu voz de abordagem, emitiram sinais luminosos, sendo que o veículo não acatou a ordem e se evadiu, cruzou alguns sinais vermelhos, apresentando risco para a população e que, quando chegaram para dar suporte à equipe, o veículo e as pessoas já haviam sido abordadas” (fls. 6-7, e-doc. 14).



    Como assentado pelo juízo sentenciante, “o fato d[e o] réu, supostamente, não ter acatado ordem de parada e de ter se evadido é suficientemente ensejadora de fundada suspeita, o que ampara e fundamenta as razões da abordagem policial realizada” (fl. 4, e-doc. 14).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, ao julgar a apelação criminal, fundamentou que, “conquanto o réu tenha alegado, em contrarrazões, que a busca pessoal e veicular ocorreu sem justa causa prévia, observa-se que o fato de o acusado, em tese, empreender em fuga, após a ordem de abordagem de policiais, é suficiente para a realização de buscas” (fl. 9, e-doc. 29).



    14. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    15. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO DESTOA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 712 DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    5. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, no qual a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170kg de entorpecentes (maconha). (...)



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.545.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. (...)



    7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). (...) 



    9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou a conduta suspeita do réu, a desobediência à ordem de parada do veículo automotor e a tentativa frustrada de fuga. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.492.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).



    As buscas pessoal e veicular, na espécie, estão, portanto, em consonância com